Tribunal: TJSP
Processo: 2189351-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis. Não configurado. Quantidade de drogas não exagerada. Paciente primário. Atos infracionais que não se prestam a caracterizar reincidência, tampouco maus antecedentes. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando ao final da persecução que fragiliza a possibilidade de manutenção da medida extrema à luz do princípio da proporcionalidade. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar.